Tribunal: TJES
Processo: 5006423-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006423-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MADSON BARBOZA CUNHA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA e outros (5)
AGRAVADO: LIVIO SECCADIO FILHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006423-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA, FABIANE ARIDE CUNHA, MARLUCE CABRAL DE LACERDA CUNHA, SILVIO JOSE ARIDE CUNHA, THAYSE ARIDE CUNHA, POTHIRA LACERDA CUNHA CONTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: LIVIO SECCADIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Espólio de Madson Barboza Cunha e outros
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que no processo nº 5016229-11.2021.8.08.0035, postergou a análise do pedido liminar de manutenção dos requerentes, ora agravantes, na posse do imóvel descrito na petição recursal.

Em suas razões, os agravantes sustentaram (ID 1862626): i) terem demonstrado os requisitos necessários para o deferimento liminar da proteção possessória.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo (ID 1865422).

Sem contrarrazões, considerando que o AR de intimação retornou sem êxito (ID 2151543).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 17 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006423-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MADSON BARBOZA CUNHA, FABIANE ARIDE CUNHA, MARLUCE CABRAL DE LACERDA CUNHA, SILVIO JOSE ARIDE CUNHA, THAYSE ARIDE CUNHA, POTHIRA LACERDA CUNHA CONTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: LIVIO SECCADIO FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 5016229-11.2021.8.08.0035, postergou a análise do pedido liminar de manutenção dos requerentes, ora agravantes, na posse do imóvel descrito na petição recursal.

Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso.

Seguem os arestos:

A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).
(AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

Conforme entendimento desta corte, pertinente as contrarrazões, estando ausente a citação, viável o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento sem a efetivação do contraditório pleno.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000626, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

Quanto ao mérito do presente recurso, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na r. decisão que concedeu o efeito ativo (ID 1865422).

O artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

O deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no então vigente art. 927, do CPC/73 que agora estão reproduzidos no art. 561, do CPC/2015 (Incumbe ao autor provar: I a sua posse; II a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 026179000372, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

In casu
, pelos documentos anexados nos ID's 1862613, 1862614, 1862615, 1862616 e 1862617, a parte agravante demonstrou o exercício anterior da sua posse, considerando a cadeia de possuidores anteriores até que chegasse em seu nome.

Ademais, pelo Boletim Unificado anexado no ID 1862618 e pelas fotografias apresentadas no ID 1862619, os agravantes comprovaram a turbação praticada pelo agravado, a sua data, qual seja, 23/10/2021, bem como a manutenção da sua posse no imóvel.

Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.

Por outro lado, os pedidos dos agravantes referentes ao IPTU e ao registro do imóvel, devem ser diligenciados de forma administrativa junto ao Executivo Municipal e ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão atacada e
DEFERIR
a liminar de manutenção dos agravantes na posse do imóvel descrito na petição recursal.

Confirmo a r. decisão que concedeu o efeito ativo ao presente recurso, devendo o Juízo singular ser novamente comunicado para o seu cumprimento (ID 1865422).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PLENO. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. TURBAÇÃO PRATICADA. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. PEDIDOS REFERENTES AO IPTU E AO CARTÓRIO DO RGI. DILIGÊNCIA QUE COMPETE À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso.
2.
O artigo 561, do Código de Processo Civil prevê que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.
3.

In casu
, pelos documentos anexados nos ID's 1862613, 1862614, 1862615, 1862616 e 1862617, a parte agravante demonstrou o exercício anterior da sua posse, considerando a cadeia de possuidores anteriores até que chegasse em seu nome.
4.
Ademais, pelo Boletim Unificado anexado no ID 1862618 e pelas fotografias apresentadas no ID 1862619, os agravantes comprovaram a turbação praticada pelo agravado, a sua data, qual seja, 23/10/2021, bem como a manutenção da sua posse no imóvel.
5
. Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.
6.
Por outro lado, os pedidos dos agravantes referentes ao IPTU e ao registro do imóvel, devem ser diligenciados de forma administrativa junto ao Executivo Municipal e ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.